Tribunal: TJSP
Processo: 0000058-47.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de cocaína – Depoimento dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Privilégio reconhecido – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Substituição da

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de cocaína – Depoimento dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Privilégio reconhecido – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.